Tribunal: STJ
Processo: 5157427-96.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233925 - RS(2025/0349798-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
RECORRENTE
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
RECORRIDO
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
RECORRIDO
: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
EMENTA
PROCESSUAL
:
RECURSO DE HAUSCHILD E RIBEIRO E GUEDES
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
FALÊNCIA
DE
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA
.
CITRA PETITA
AFASTAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA
PARA
HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ART.
ARBITRAR/MAJORAR
22
DA
LRF
).
EXTRACONCURSALIDADE
EM
11.101/2005
INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS.
67 E 84 DA LRF. ENTIDADE EXCLUÍDA DO REGIME DA LRF
(ARTS. 1o E 2o, II). EXCEDENTE AO TETO TRABALHISTA (150 SM).
MANUTENÇÃO EM PRIVILÉGIO GERAL (ART. 83, REDAÇÃO
Documento eletrônico VDA54067217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aac52ad3-5ae2-49e1-a850-6d688cc4c46f

ANTERIOR). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
APPELLATUM
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento de
incidente de impugnação de crédito, manteve sentença que
reconheceu parte dos honorários e rejeitou pedidos de
extraconcursalidade e privilégio especial,
arbitramento/majoração,
fixando honorários sucumbenciais por equidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e
quanto ao arbitramento nas ações do Edifício
citra petita
Rijoma; (ii) o administrador judicial pode
honorários
arbitrar/majorar
contratuais; (iii) há base legal para reconhecer extraconcursalidade de
honorários constituídos na intervenção extrajudicial; (iv) o excedente a
150 salários mínimos deve ser classificado como privilégio especial;
(v) é admissível a condenação em honorários sucumbenciais em favor
do administrador judicial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e específico, todas as teses: indeferiu o
arbitramento nas ações Rijoma por inexistência de competência do
administrador
judicial;
rechaçou
a
extraconcursalidade
por
inaplicabilidade da LRF à intervenção extrajudicial e manteve o
excedente dos 150 salários mínimos em privilégio geral à luz do art. 83
(redação anterior da
.
Lei no 11.101/2005)
4. Em regra, o administrador judicial não tem atribuição legal para
honorários contratuais; eventual controvérsia deve ser
arbitrar/majorar
veiculada em ação própria de arbitramento.
5. A intervenção extrajudicial não se equipara à recuperação judicial;
os arts. 67 e 84 da LRF não alcançam entidade de previdência
complementar, expressamente excluída do regime da LRF (arts. 1o e
2o, II), mantendo-se o crédito como trabalhista até o teto e, quanto ao
excedente, em privilégio geral.
6. Honorários sucumbenciais mantidos em favor do administrador
judicial, por ausência de impugnação específica quanto à própria
condenação, limitando-se a insurgência à base de cálculo; aplica-se o
princípio do
.
tantum devolutum quantum appellatum
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DE
RECURSO DE APLUB E GVA:
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA54067217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aac52ad3-5ae2-49e1-a850-6d688cc4c46f

DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
(ART.
85,
§
8o,
DO
CPC).
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO, INADEQUAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA E INESTIMABILIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial por dissídio para afastar a equidade e aplicar os
percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC, com base no
art. 85
em agravo de instrumento de incidente de
Tema 1.076/STJ,
impugnação de crédito.
2. O objetivo recursal é decidir se, na ausência de condenação, diante
da inadequação do valor da causa e da inestimabilidade do proveito
econômico, é aplicável a regra dos §§ 2o e 3o do
do CPC ou o
art. 85
critério subsidiário de equidade do § 8o.
3. Nos incidentes em que não há condenação e o valor da causa não
reflete proveito econômico mensurável, prevalece a fixação por
equidade, conforme a ordem de preferência do
do CPC.
art. 85
4. A incidência automática do
é afastada quando
Tema 1.076/STJ
inexistem parâmetros objetivos de condenação, valor da causa idôneo
ou proveito econômico estimável; nessas hipóteses, a equidade é
cabível.
5. Ausência de demonstração de similitude fática com precedentes em
que havia base de cálculo típica; dissídio não comprovado.
6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aac52ad3-5ae2-49e1-a850-6d688cc4c46f

RECURSO ESPECIAL No 2233925 - RS (2025/0349798-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
RECORRENTE
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
RECORRIDO
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
RECORRIDO
: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
EMENTA
PROCESSUAL
:
RECURSO DE HAUSCHILD E RIBEIRO E GUEDES
CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
SENTENÇA
.
AFASTAMENTO.

CITRA
PETITA
ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA PARA ARBITRAR
/MAJORAR HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ART. 22 DA LRF 11.101
/2005).
EXTRACONCURSALIDADE
EM
INTERVENÇÃO
EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 67 E 84 DA LRF.
ENTIDADE EXCLUÍDA DO REGIME DA LRF (ARTS. 1o E 2o, II).
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

EXCEDENTE AO TETO TRABALHISTA (150 SM). MANUTENÇÃO EM
PRIVILÉGIO GERAL (ART. 83, REDAÇÃO ANTERIOR). HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM
. RECURSO ESPECIAL
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento de
incidente de impugnação de crédito, manteve sentença que reconheceu
parte dos honorários e rejeitou pedidos de arbitramento/majoração,
extraconcursalidade
e
privilégio
especial,
fixando
honorários
sucumbenciais por equidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e
quanto ao arbitramento nas ações do Edifício
citra petita
Rijoma; (ii) o administrador judicial pode arbitrar/majorar honorários
contratuais; (iii) há base legal para reconhecer extraconcursalidade de
honorários constituídos na intervenção extrajudicial; (iv) o excedente a
150 salários mínimos deve ser classificado como privilégio especial; (v)
é admissível a condenação em honorários sucumbenciais em favor do
administrador judicial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e específico, todas as teses: indeferiu o
arbitramento nas ações Rijoma por inexistência de competência do
administrador
judicial;
rechaçou
a
extraconcursalidade
por
inaplicabilidade da LRF à intervenção extrajudicial e manteve o
excedente dos 150 salários mínimos em privilégio geral à luz do art. 83
(redação anterior da
.
Lei no 11.101/2005)
4. Em regra, o administrador judicial não tem atribuição legal para
arbitrar/majorar honorários contratuais; eventual controvérsia deve ser
veiculada em ação própria de arbitramento.
5. A intervenção extrajudicial não se equipara à recuperação judicial; os
arts. 67 e 84 da LRF não alcançam entidade de previdência
complementar, expressamente excluída do regime da LRF (arts. 1o e 2o,
II), mantendo-se o crédito como trabalhista até o teto e, quanto ao
excedente, em privilégio geral.
6. Honorários sucumbenciais mantidos em favor do administrador
judicial, por ausência de impugnação específica quanto à própria
condenação, limitando-se a insurgência à base de cálculo; aplica-se o
princípio do
.
tantum devolutum quantum appellatum
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DE
RECURSO DE APLUB E GVA:
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INAPLICABILIDADE
DO

AUSÊNCIA
DE

TEMA
1.076/STJ.
CONDENAÇÃO, INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E
INESTIMABILIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO. FALTA DE
COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial por dissídio para afastar a equidade e aplicar os
percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC, com base no
art. 85
em agravo de instrumento de incidente de
Tema 1.076/STJ,
impugnação de crédito.
2. O objetivo recursal é decidir se, na ausência de condenação, diante
da inadequação do valor da causa e da inestimabilidade do proveito
econômico, é aplicável a regra dos §§ 2o e 3o do
do CPC ou o
art. 85
critério subsidiário de equidade do § 8o.
3. Nos incidentes em que não há condenação e o valor da causa não
reflete proveito econômico mensurável, prevalece a fixação por
equidade, conforme a ordem de preferência do
do CPC.
art. 85
4. A incidência automática do
é afastada quando
Tema 1.076/STJ
inexistem parâmetros objetivos de condenação, valor da causa idôneo
ou proveito econômico estimável; nessas hipóteses, a equidade é
cabível.
5. Ausência de demonstração de similitude fática com precedentes em
que havia base de cálculo típica; dissídio não comprovado.
6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV (MASSA
FALIDA/INSOLVENTE) e GIACOMINI & VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (APLUB
e GVA), bem como por MAURO LUCIANO HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES
ADVOGADOS ASSOCIADOS (HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES), contra acórdão da
6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. APLUB. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS.
ATRIBUIÇÃO
QUE
NÃO
COMPETE
AO
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

ADMINISTRADOR JUDICIAL. DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM
AÇÃO
PRÓPRIA.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
CONCURSAL.
EQUIPARAÇÃO
DA
INTERVENÇÃO
EXTRAJUDICIAL
À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CRÉDITO INSERIDO
NA CLASSE PRIVILÉGIO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
FIXADOS POR EQUIDADE. CASO CONCRETO.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
julgou parcialmente procedente incidente de impugnação de crédito.
2) NULIDADE DA SENTENÇA - Não prospera a preliminar de nulidade
da sentença, haja vista que o processo foi analisado em sua totalidade,
ou seja, foram examinados todos os pedidos e alegações deduzidas
pelas partes. a decisão contrária aos interesses da parte não significa
que ela foi proferida sem a devida valoração das provas.
3)
MAJORAÇÃO
E
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS - Não compete ao administrador judicial verificar o
critério de definição dos percentuais de honorários advocatícios
eventualmente devidos a parte agravante, devendo a questão ser objeto
de ação própria de arbitramento de honorários advocatícios. Dentre as
atribuições do administrador judicial elencados na legislação específica
(art. 22 da LRJF 11.101/2005) não se encontra a obrigação de
arbitramento de honorários advocatícios.
4) NATUREZA EXTRACONCURSAL - Não há qualquer fundamento
legal a justificar a equiparação da intervenção extrajudicial com a
recuperação judicial. A pretensão de atribuir caráter extraconcursal aos
honorários em questão não encontra amparo na literalidade do
da
art. 67
porquanto a intervenção não se confunde com
Lei no 11.101/2005,
recuperação judicial, incidindo ao caso dos autos o teor do artigo 84, da
o qual não contempla a situação dos autos.
Lei no 11.101/05,
5) PRIVILÉGIO ESPECIAL - O artigo 83, vigente quando da decretação
da falência (atualmente revogado pela
, não prevê
Lei no 14.112/2020)
que o crédito decorrente dos honorários contratuais que excederem o
teto legal sejam incluídos na classe dos créditos com privilégio especial,
motivo pelo qual devem ser mantidos na classe dos créditos com
privilégio geral.
6) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - No caso em apreço, deve ser
aplicada a regra excepcional do artigo 85, §8o, do CPC, ou seja, os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, tendo em vista
a impossibilidade de adoção como base de cálculo da verba honorária o
valor da causa e não havendo proveito econômico auferível. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fls. 220/221)

Os embargos de declaração de HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES foram
rejeitados (e-STJ, fls. 581/582).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES apontaram
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

alegando omissões quanto à preliminar de nulidade por
e aos fundamentos de
citra petita
extraconcursalidade e privilégio especial;
violação dos arts. 141 e 492 do CPC,
(2)
sustentando não ter sido julgado pedido de arbitramento de honorários relativos às ações
do Edifício Rijoma;
violação dos arts. 22 da
e 22 da
(3)
Lei 8.906/1994
Lei 11.101/2005,
defendendo a possibilidade de arbitramento/majoração de honorários no âmbito da
falência;
violação do
, do CPC c.c. o
da
e
(4)
art. 85, caput
art. 24
Lei 11.101/2005
parágrafo único, do CPC, ao fixar honorários sucumbenciais em favor do
art. 278,
administrador judicial, requerendo sua exclusão de ofício;
violação do
o da
(5)
art. 4
LINDB c.c. os arts. 67 e 84 da
para reconhecimento de
Lei 11.101/2005
extraconcursalidade dos honorários constituídos durante a intervenção extrajudicial; (6)
violação do
da
(redação anterior), subsidiariamente, para
art. 83
Lei 11.101/2005
classificar o excedente a 150 salários mínimos como privilégio especial.
Houve apresentação de contrarrazões pela APLUB e GVA (e-STJ, fls. 627-
641).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
c
inciso III do
da CF, APLUB e GVA alegaram dissídio jurisprudencial quanto ao
art. 105
Tema 1.076 do STJ, sustentando ser indevida a fixação por equidade e requerendo a
observância aos percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC, com base de cálculo no
art. 85
valor atualizado da causa, por suposta inviabilidade de aferição do proveito econômico (e-
STJ, fls. 685-689).
Houve apresentação de contrarrazões por HAUSCHILD e RIBEIRO E
GUEDES (e-STJ, fls. 642-652).
Os apelos nobres de APLUB e GVA foram admitidos pela decisão do Tribunal
estadual (e-STJ, fls. 685-689).
Os apelos nobres de HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES foram admitidos
pela decisão do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 690-694).
É o relatório.
VOTO
Da reconstituição fática

De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuidou de incidente de
impugnação de crédito na falência da APLUB PREV, proposto pelo escritório Ribeiro e
Guedes e pelo advogado Mauro Hauschild para reconhecer e habilitar honorários
advocatícios decorrentes de diversos trabalhos prestados antes da quebra e durante a
intervenção extrajudicial.
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Na petição, eles pediram: correção de valores já reconhecidos; arbitramento
de honorários em processos específicos (incluindo as ações relativas ao Edifício Rijoma);
majoração do percentual em ação leiloada (CIBRAPREV); reconhecimento de natureza
extraconcursal para os honorários nascidos na intervenção; e, subsidiariamente,
classificação do excedente ao teto trabalhista como privilégio especial.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente.
Majorou o crédito total dos antigos patronos para R$ 1.041.700,80 (um milhão,
quarenta e um mil, setecentos reais e oitenta centavos); manteve R$ 156.750,00 (cento e
cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) como crédito trabalhista limitado a 150
salários mínimos; classificou o excedente como privilégio geral; indeferiu os pedidos de
majoração de percentuais, arbitramento amplo de honorários em outras ações e
reconhecimento de extraconcursalidade; e condenou os autores em honorários
sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa em favor do administrador judicial. Os
embargos de declaração foram desacolhidos por inexistência dos vícios apontados.
No Tribunal estadual, foi indeferida a tutela recursal e, no agravo interno, o
Colegiado manteve o indeferimento.
No julgamento do agravo de instrumento, a 6a Câmara Cível deu parcial
provimento apenas para substituir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais:
afastou a fixação em 10% sobre o valor da causa e arbitrou, por equidade, R$ 30.000,00
(trinta mil reais), mantendo inalterados todos os demais pontos da sentença – sem
nulidade, sem arbitramento de honorários pelo administrador, sem extraconcursalidade e
sem privilégio especial ao excedente.
Os embargos de declaração foram rejeitados. Em seguida, houve interposição
de recursos especiais: pela massa falida, para aplicar o Tema 1.076 do STJ quanto ao
critério de honorários; pelos advogados, para discutir nulidade por
(caso
citra petita
Rijoma), arbitramento/majoração de honorários, extraconcursalidade, privilégio especial e
impossibilidade de sucumbência ao administrador judicial.
Instaurado juízo de retratação, a 6a Câmara manteve, por unanimidade, a
opção pela equidade (R$ 30.000,00 – trinta mil reais), assentando não haver proveito
econômico mensurável no que foi objeto de sucumbência e que, no caso concreto, não
cabia a fixação sobre o valor da causa, deixando de exercer a retratação.

Do objetivo recursal

O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e
quanto ao pedido de arbitramento de honorários ligados às ações do Edifício
citra petita
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Rijoma; (ii) é possível, no âmbito da falência, o administrador judicial arbitrar ou majorar
honorários contratuais; (iii) há base legal para reconhecer extraconcursalidade de
honorários constituídos na intervenção extrajudicial; (iv) o excedente a 150 salários
mínimos deve ser classificado como privilégio especial ou geral; (v) é admissível fixar
honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial; (vi) no tema de honorários
sucumbenciais, deve prevalecer o critério de equidade ou a regra dos §§ 2o e 3o do art. 85
do CPC à luz do Tema 1.076, inclusive quanto à base de cálculo.

Da irresignação de HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES

E já se adianta que o recurso não merece prosperar.

(1) Da alegada deficiência na entrega da prestação jurisdicional

Pretenderam HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES ver reconhecida a nulidade
do acórdão por suposta omissão quanto: (a) à preliminar de sentença
relativa
citra petita
ao pedido de arbitramento de honorários nas ações Rijoma; (b) aos fundamentos da
extraconcursalidade dos honorários contratuais; e (c) à tese de privilégio especial para o
excedente ao teto trabalhista. Sustentou violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
CPC, sob o argumento de que o Colegiado não teria enfrentado pontos capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Contudo, sem razão.
Quanto à preliminar de nulidade por não julgamento de pedido (
), a
citra petita
6a Câmara Cível registrou que o processo foi analisado em sua totalidade e explicitou
que o pedido de arbitramento de honorários nas ações do Edifício Rijoma foi indeferido
justamente porque não cabe ao administrador judicial arbitrar verba honorária em prol
dos ex-procuradores da APLUB, afastando, por conseguinte, a tese de nulidade (e-STJ,
fls. 206-208).
No mérito, sobre a
, o acórdão dedicou capítulo próprio
extraconcursalidade
para rechaçar a equiparação pretendida entre intervenção extrajudicial e recuperação
judicial, registrando que não há qualquer fundamento legal a justificar a equiparação da
e aplicando, com transcrição, os arts.
intervenção extrajudicial com a recuperação judicial
67 e 84 da
para concluir pela não incidência da regra de
Lei 11.101/2005,
extraconcursalidade aos créditos pleiteados (e-STJ, fls. 212/213).
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Essa razão de decidir é clara, específica e suficiente: identifica a circunstância
fática (intervenção, não recuperação), indica os dispositivos pertinentes e afasta a tese
com motivação concreta, o que afasta a alegação de omissão.
No tópico do
, o Colegiado examinou a redação vigente do
privilégio especial
da
ao tempo da decretação da falência, apontando a
art. 83
Lei 11.101/2005
taxatividade das hipóteses de privilégio especial e, por isso, mantendo o excedente ao
teto trabalhista (150 salários mínimos) como privilégio geral.
Além disso, consignou a impossibilidade de estender privilégios trabalhistas a
créditos cuja origem não provém da Justiça do Trabalho, com fundamentação específica
e apoio em precedentes, concluindo pela improcedência do ponto (e-STJ, fls. 213/214).
Houve, portanto, enfrentamento direto da tese, com base normativa e
coerência interna.
Em síntese, o Colegiado: (i) identificou os temas controvertidos; (ii) selecionou
os fatos juridicamente relevantes; (iii) aplicou, de modo expresso, os dispositivos legais
cabíveis; e (iv) concluiu com justificativa suficiente e coerente.
Inexiste espaço para reconhecer negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão resolve integralmente a controvérsia, ainda que por fundamentos diversos dos
pretendidos pelo recorrente.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que buscam HAUSCHILD e RIBEIRO
art. 1.022,
E GUEDES é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento
que lhes foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a
promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados
no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
6. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Assim, não há se falar em deficiência na entrega na prestação jurisdicional.

(2) Da violação dos arts. 141 e 492 do CPC

HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES afirmaram que o Juízo de primeira
instância não teria julgado pedido de arbitramento de honorários relativos às ações do
Edifício Rijoma, suscitando violação dos arts. 141 e 492 do CPC.
Entretanto, o acórdão recorrido registrou que o ponto foi, sim, enfrentado e
indeferido, afastando a alegação de
.
citra petita
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Constou expressamente:
[...] Destaco que o pedido relacionado ao arbitramento dos honorários
advocatícios referentes as ações em que contende o Edifício Rijoma
Administradora de Bens Ltda e APLUB
pela sentença
foi indeferido
quando expressado o entendimento de que não cabe ao
administrador judicial o arbitramento de verba honorária em prol

dos ex-procuradores da APLUB (e-STJ, fls. 206/208 – sem destaque
no original).

O acórdão dos embargos de declaração reafirmou o mesmo fundamento,
rechaçando omissão e contradição (e-STJ, fls. 578/579).
A negativa de provimento, portanto, não decorreu de ausência de julgamento,
mas de interpretação jurídica que, de forma motivada, concluiu pela impossibilidade de
, matéria
o administrador judicial arbitrar honorários contratuais em sede falimentar
tratada e resolvida nos autos.
Daí não se extrai violação dos arts. 141 e 492 do CPC, pois o pedido foi
apreciado e indeferido, em coerência com a fundamentação exposta pelo Tribunal
estadual (e-STJ, fls. 206-213 e 577-582).
A propósito, o próprio acórdão recorrido expôs, com transcrições normativas e
razões suficientes, que a controvérsia foi integralmente solucionada, destacando que
decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de
(e-STJ, fls. 206-208).
fundamentação
O Colegiado enfrentou a tese de
e, do mesmo modo, o pedido de
citra petita
arbitramento específico relativo às ações Rijoma, concluindo que, além de inexistir
competência do administrador para tal arbitramento, inexistiam base e liquidez para
(e-STJ, fls. 206-213).
fixação pretendida na via eleita
Logo, não se identificou vício interno do julgado que justificasse nulidade.
Ademais, diante desse quadro, ainda que HAUSCHILD e RIBEIRO E
GUEDES tenham buscado sustentar violação dos arts. 141 e 492 do CPC, o recurso não
impugnou, de modo específico, o fundamento autônomo relativo à inexistência de “base
e liquidez” para qualquer arbitramento ou habilitação pretendida.
A dialeticidade exigida em âmbito especial reclamava a desconstrução
concreta desses dois pilares – competência/atribuição do administrador e liquidez
/certificação mínima do crédito –, aptos, cada qual, a manter a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

A falta de ataque direto ao segundo fundamento impõe a incidência da
por ausência de impugnação de todos os motivos suficientes ao
Súmula 283/STF,
resultado do julgado, o que obstava o conhecimento da tese de nulidade por suposto não
julgamento do pedido Rijoma (e-STJ, fls. 205/206 e 578/579).
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte
recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge. (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 26/11/2008)

A despeito de a insurgência ter desenvolvido extensa narrativa, essas razões
não infirmaram a premissa autônoma sobre liquidez/certidão mínima, o que, por si,
inviabilizou o conhecimento da tese de
na via especial.
citra petita

e

(3)
(4) Das atribuições do administrador judicial e regime de remuneração

RIBEIRO E GUEDES e HAUSCHILD pleitearam, em síntese, o
reconhecimento de competência do administrador judicial para arbitrar/majorar
honorários advocatícios contratuais com base nos arts. 22 da
e 22 da
Lei 8.906/1994
bem como a exclusão, de ofício, dos honorários sucumbenciais fixados
Lei 11.101/2005,
em favor do administrador judicial, sob o fundamento do
, do CPC c.c.
art. 85, caput
art. 24
da
e
parágrafo único, do CPC (e-STJ, fls. 585-594).
Lei 11.101/2005
art. 278,
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido assentou, com motivação suficiente, que não compete ao
administrador judicial arbitrar ou majorar honorários contratuais, por ausência de
atribuição legal, devendo a controvérsia, se existente, ser veiculada em ação própria de
(e-STJ, fls. 208-211).
arbitramento
A Câmara transcreveu o rol de atribuições do administrador judicial do art. 22
da
e destacou que ali não se encontra a “obrigação de arbitramento de
Lei 11.101/2005
honorários advocatícios”, concluindo que “o desprovimento do recurso no ponto é medida
impositiva” (e-STJ, fls. 209-211).
Na mesma linha, o voto reafirmou que a resistência da massa quanto a
percentuais e critérios não desloca competência administrativa para fixação contratual
em âmbito falimentar, o que reforçou a improcedência do pleito de arbitramento
/majoração nos autos do incidente (e-STJ, fl. 209).
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

A dialética recursal de RIBEIRO E GUEDES e HAUSCHILD não superou o
núcleo decisório.
Embora tenham invocado o
da
para sustentar
art. 22
Lei 8.906/1994
genericamente o “direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência”, o acórdão foi claro ao delimitar que o veículo próprio
,
para arbitramento é a ação autônoma, e não a impugnação de crédito falimentar
, que não possui tal
nem a atuação discricionária do administrador judicial
competência legal (e-STJ, fls. 208-211).
A pretensão, portanto, exigiria reinterpretação de instrumentos contratuais e
reexame do itinerário fático de atuação, porquanto o mandato fora revogado antes da
falência, com discussão sobre base de cálculo e proveito econômico – providências
inviáveis na via especial por demandarem revolvimento fático-probatório e interpretação
contratual (e-STJ, fls. 204-206 e 208-213).
Quanto aos
,
honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial
o Colegiado não afastou, no caso concreto, a condenação em favor do Administrador
Judicial porque RIBEIRO E GUEDES e HAUSCHILD, no agravo de instrumento,
limitaram-se a impugnar-lhes apenas e tão somente a base de cálculo, sem formular
.
pedido específico de exclusão da verba
O TJRS tratou a questão como disponível e limitou-se a substituir o critério da
sentença, fixando os honorários por equidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
preservando a titularidade da verba ao Administrador Judicial diante da preclusão quanto
ao pedido de exclusão (e-STJ, fls. 220/221).
E razão está com a Corte estadual, pois a questão que se sobrepõe ao regime
das matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, é a da provocação da jurisdição à
condenação nos honorários de advogado, e não a eventual modificação ou mesmo
supressão desta por meio de teses jurídicas novas que demandam ampliação de objeto
recursal.
Na origem, os recorrentes limitaram-se a impugnar a base de cálculo dos
honorários, sem postular sua exclusão. Por isso, o Tribunal apenas ajustou o critério
(equidade), mantendo a condenação. Ausente debate e decisão sobre a supressão da
verba, o tema não se encontra prequestionado e atrai a
também ao
Súmula 282/STF
ponto.
RIBEIRO E GUEDES e HAUSCHILD não só se olvidaram de fazer o pedido de
exclusão da verba de honorários de advogado,
, ao sustentarem tão
como a ela aderiram
somente a alteração da base de cálculo, pleiteando o arbitramento equitativo, no que
foram, inclusive, atendidos.
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

A atuação pós julgamento, revestida de verdadeiro
, impacta na
venire
necessidade da boa-fé processual das partes no processo (art. 5o do CPC) e viola o
princípio do
, aplicável ao caso.
tantum devolutum quantum apelatum
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489

INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
CPC/2015.
PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO
REPETIÇÃO
CPC/2015.
DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER
NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS.
OCORRÊNCIA.
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a
impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova
apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão
funcionalmente superior.
6. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo
tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso,
somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte
interessada.
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas,
adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido
reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial
ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do
recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só,
ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as
razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da
sentença.
8. [...]
9. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido,
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que,
superando o não conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do
recurso, como bem entender de direito.

(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.996.298/TO,
Turma, julgado em
DJe de

30/8/2022,
1/9/2022 – sem destaque no
original)

Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3
/STJ. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DA TERAPIA
PEDIASUIT
A
PACIENTE
ACOMETIDO
DE
MICROCEFALIA.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ÓRTESES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ÓBICE
DA SÚMULA 283/STF. REEMBOLSO DE SERVIÇO PRESTADO FORA
DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DE TABELA.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MATÉRIA NÃO
DEVOLVIDA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA RECUSA.
1. [...]
2. [...]
3. Ausência de impugnação específica à fundamentação do acórdão
recorrido, no ponto referente inexistência de limitação contratual
expressa do número de sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia
no contrato. Óbice da Súmula 283/STF.
4. Descabimento de reembolso de serviços prestados fora da rede
credenciada, salvo nas hipóteses de urgência/emergência, ou de
insuficiência da rede credenciada. Precedente recente da Segunda
Seção.
5. Inaplicabilidade desse precedente ao caso concreto, pois não
houve insurgência recursal contra o reembolso, em si, mas
somente contra o valor do reembolso, devendo o julgamento do
recurso se limitar à questão efetivamente devolvida (tantum
devolutum quantum appellatum).
6. Limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora, na linha
da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
7. Inocorrência de danos morais ao beneficiário do plano de saúde, uma
vez que a recusa de cobertura foi reputada legítima.
8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.741.618/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1
15/12/2020,
o/2/2021 – sem
destaque no original)

Isso afasta a tese de “exclusão de ofício” com base no
parágrafo
art. 278,
único, do CPC.
O Colegiado enfrentou a matéria e delimitou o alcance da insurgência. À
míngua de provocação específica sobre a própria condenação, não se cogita de correção
de ofício em âmbito recursal, menos ainda em recurso especial, que pressupõe matéria
federal prequestionada.
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Em adição, o acórdão afastou a equiparação pretendida entre intervenção
para fins de extraconcursalidade, por ausência de
extrajudicial e recuperação judicial
fundamento legal e por não incidirem, ao caso, os arts. 67 e 84 da
na
Lei 11.101/2005
forma sugerida pelos agravantes (e-STJ, fls. 212/212).
Sobre a classificação do excedente ao limite trabalhista, reafirmou que os
honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparação aos créditos
trabalhistas no teto de 150 salários mínimos, mas que o excedente deve ser mantido na
, à luz do
vigente à época e da orientação jurisprudencial
classe de privilégio geral
art. 83
dominante (e-STJ, fls. 213/214 e 220/221).
Nesse sentido, quanto ao privilégio geral do excedente a 150 salários mínimos:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO TRABALHISTA
POR EQUIPARAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
DELIBERAÇÃO. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO NO
I, DA
ART. 83,
LEI N. 11.101/2005. 150 (CENTO E CINQUENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
EXCEDENTE
CONSIDERADO
CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO. OFENSA AO
DA
NÃO
ART. 54
LEI N. 11.101/2005
.
CARACTERIZADA
1. "Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação
as Turmas de Direito Privado
(honorários advocatícios de alta monta),
firmaram o entendimento de que é possível, por deliberação da AGC, a
aplicação do limite previsto no
I, da
às empresas
art. 83,
Lei 11.101/2005
em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto
pelo plano de recuperação judicial, instrumento adequado para dispor
sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento
(princípio da preservação da empresa)" (
Rel.
REsp n. 1.812.143/MT,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
.
17/11/2021)
2. Quanto à recente extinção da recuperação (fato novo), seus efeitos
sobre a validade da cláusula do plano ora impugnada, que implicou
novação das dívidas da recuperanda, não devem ser discutidos nesta
instância especial.
3. Ademais, a própria decisão que decretou o encerramento da
recuperação judicial com fundamento nos arts. 61 e 63 da
impugnada em apelação ainda não julgada,
Lei n. 11.101/2005,
determinou que "todos os créditos abarcados pelo
da
art. 49
nos termos do
devem ser
Lei n. 11.101/2005,
REsp 1.840.531/RS,
pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado,
independentemente de habilitação nestes autos ou de execução em
Juízo diverso, diante do caráter erga omnes e ex vi legis da sujeição
recuperacional".
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro ANTONIO
REsp n. 1.849.267/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022)

À luz da técnica recursal, as razões dos recorrentes não infirmaram os
fundamentos autônomos suficientes do acórdão: (i) ausência de competência legal do
administrador para arbitrar/majorar honorários contratuais; (ii) necessidade de ação
própria para arbitramento; (iii) inadequação da equiparação entre intervenção e
recuperação para extraconcursalidade; (iv) manutenção do excedente em privilégio geral;
e (v) ausência de insurgência específica contra a própria condenação em honorários em
, o que limitou a atuação do Tribunal à definição da base por
favor do administrador
equidade.
Tais elementos, assim estabelecidos nas instâncias ordinárias, não
comportam revisão em sede especial sem incidir em óbices de reexame de provas e
interpretação contratual, e a falta de impugnação específica atrai inadmissibilidade
(Súmulas 5 e 7/STJ e 283/STF).

e

(5)
(6) Da extraconcursalidade dos honorários durante a intervenção
extrajudicial e a classificação do excedente como privilégio especial

HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES pretenderam, no recurso especial, que
se reconhecesse a natureza extraconcursal dos honorários contratuais constituídos
durante a intervenção extrajudicial da APLUB, por suposta aplicação do
c.c. o
art. 67
da
e, subsidiariamente, que o excedente ao teto de 150 salários
art. 84
Lei 11.101/2005,
mínimos fosse classificado como privilégio especial com base no
(redação
art. 83
anterior) da mesma lei. Em síntese, sustentaram que a intervenção extrajudicial seria
instituto “similar” à recuperação judicial e que a ausência de literalidade deveria ser
suprida por integração da LINDB.
No ponto, todavia, também não prospera o insurgimento.
Quanto à extraconcursalidade, registrou o acórdão recorrido que totalmente
descabida tal pretensão, considerando que não há qualquer fundamento legal a justificar
, aplicando a
a equiparação da intervenção extrajudicial com a recuperação judicial
literalidade do
da LRF, que não contempla serviços prestados em intervenção
art. 84
extrajudicial, e afirmando a inaplicabilidade do
reservado a obrigações contraídas
art. 67,
(e-STJ, fls. 212/213).
durante a recuperação judicial
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Em reforço, no mesmo sentido, os embargos de declaração foram
desacolhidos, com reiteração de que a intervenção não se equipara, nem de perto, à
(e-STJ, fls. 578/579 e 581/582).
recuperação judicial
De todo modo, há três óbices distintos e suficientes para a pretensão: vedação
expressa à aplicação da LRF (
ao caso; ausência de prequestionamento
Lei 11.101/2005)
quanto ao momento da prestação dos serviços; e falta de pertinência temática normativa
dos dispositivos invocados.
Primeiro, a LRF não se aplica às entidades de previdência complementar. O
o da
define seu âmbito de incidência; o
o, inciso II, exclui,
art. 1
Lei 11.101/2005
art. 2
expressamente,
do regime de recuperação
entidade de previdência complementar
judicial, recuperação extrajudicial e falência.
Assim, pretensões fundadas nos arts. 67 e 84 da LRF – para atrair a
extraconcursalidade de obrigações contraídas em recuperação ou após a falência –
carecem de base normativa no caso concreto, porque o legislador afastou a incidência da
própria lei ao tipo de devedor em questão.
Nos autos, o Tribunal estadual, além de registrar a natureza da APLUB PREV
e o regime de intervenção extrajudicial regido pela legislação de previdência (LC 109
/2001), foi categórico: “não há qualquer fundamento legal a justificar a equiparação da
intervenção extrajudicial com a recuperação judicial; (...) não se aplica o
da
art. 67
(...) e o
(...) não contempla a situação dos autos” (e-STJ, fls.
Lei no 11.101/05
art. 84
212-214).
O acórdão ainda distinguiu
de
, reforçando a
intervenção
liquidação
inexistência de ponte normativa para transpor, por analogia, regras da recuperação
judicial (e-STJ, fls. 212/213). Nessa linha, não há espaço para integração pela LINDB
quando a lei de regência, em sentido diametralmente oposto, afasta sua aplicabilidade e,
por consequência, as hipóteses de extraconcursalidade ali previstas.
Segundo, faltou prequestionamento específico sobre o momento da prestação
dos serviços, imprescindível à tese de extraconcursalidade. O acórdão consignou que “o
mandato restou revogado antes da decretação da presente falência” (e-STJ, fl. 212).
Essa premissa fática foi decisiva para aplicar a orientação do Tema 637 do
STJ – transcrito no parecer ministerial e no acórdão – segundo o qual “são créditos
extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa
falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005
” (e-STJ, fls. 176/177).
As razões recursais buscaram, em abstrato, equiparar a intervenção à
recuperação e, com base na LINDB, ampliar o rol do
porém não enfrentaram, de
art. 84;
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

modo específico e suficiente, a premissa firmada sobre a anterioridade da revogação do
mandato e a inexistência de serviços “após o decreto de falência”, tampouco suscitaram
debate útil sobre o “tempo da prestação” apto a deslocar a classificação do crédito.
Ausente, portanto, o necessário debate e decisão explícita acerca da prestação de
serviços em momento posterior à quebra, o tema não se encontra devidamente
prequestionado nos termos do que exige a
para revisão (e-STJ, fls. 577-
Súmula 282/STF
582; 212-214).
Terceiro, há ausência de pertinência temática normativa nas invocações feitas.
O acórdão local trabalhou com a legislação de regência aplicável à previdência
complementar (LC 109/2001) e com o regime da intervenção extrajudicial – não com a
disciplina própria de instituições financeiras e de intervenção/liquidação sob a égide da
Lei 6.024/1974.
Ainda que o
da
disponha que “incluem-se, entre os
art. 29
Lei 6.024/1974
encargos da massa, as quantias a ela fornecidas pelos credores, pelo liquidante ou pelo
Banco Central do Brasil”, esse comando é dirigido às intervenções/liquidações de
instituições financeiras e não foi articulado, nem decidido, como fundamento normativo
da extraconcursalidade neste processo.
Ao contrário: o Colegiado rejeitou a equiparação da intervenção extrajudicial
(regida pelo sistema SUSEP/LC 109) à recuperação judicial e manteve a taxatividade do
da LRF, além de registrar a anterioridade da revogação do mandato (e-STJ, fls.
art. 84
212-214). Desse panorama resulta não apenas a impropriedade de transpor regras
pensadas para instituições financeiras, como também a falta de debate e de decisão
sobre sua aplicação ao caso concreto, o que impede a apreciação do tema no especial,
até pela atração do óbice da Súmula 284/STF.
Em suma, o pedido de extraconcursalidade foi corretamente afastado: (i)
porque a LRF não incide sobre entidades de previdência complementar, inviabilizando o
uso dos respectivos arts. 67 e 84; (ii) porque não houve prequestionamento específico do
momento da prestação de serviços após o decreto de falência – condição exigida pelo
Tema 637 – e a própria decisão assentou a revogação anterior do mandato (e-STJ, fl.
212); e (iii) porque os diplomas invocados não guardam pertinência temática com o
regime jurídico efetivamente aplicado, nem foram objeto de decisão na origem. Mantêm-
se, por isso, a classificação do crédito como trabalhista até o teto legal e, quanto ao
excedente, a inserção no privilégio geral, tal como fixado na sentença e confirmado no
acórdão (e-STJ, fls. 206; 212-214).

Da irresignação de APLUB e GVA

Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

Do alegado dissídio jurisprudencial

O apelo nobre da APLUB (e-STJ, fls. 223-236) não demonstrou o cotejo
analítico exigido para a admissão pela alínea
, porque não evidenciou a similitude fática
c
entre os julgados paradigmas e a hipótese concreta.
No incidente em exame, não houve condenação; o valor da causa foi ajustado
para refletir parcela do próprio crédito já reconhecido administrativamente; e o conjunto
de pedidos rejeitados (arbitramento/majoração e reclassificações) não gerou proveito
econômico mensurável, circunstâncias expressamente assentadas pelo Colegiado ao
fixar a verba por equidade.
O recurso especial descurou de impugnar esses fundamentos específicos –
adequação do valor da causa e inestimabilidade do proveito – e não demonstrou que os
precedentes invocados tratavam de situação idêntica quanto à estrutura do incidente, à
base de cálculo efetivamente disponível e à natureza dos pedidos julgados
improcedentes.
A Corte estadual justificou que, no caso, o valor da causa correspondeu ao
próprio êxito parcial obtido pelos patronos – não servindo como base de sucumbência
dos pleitos rejeitados – e que não era possível identificar proveito econômico direto nas
matérias em que houve decaimento, o que afasta a aplicação dos percentuais do art. 85,
§ 2o, do CPC e atrai, excepcionalmente, o critério subsidiário do § 8o.
Em juízo de retratação, manteve-se essa conclusão, destacando a ausência
de parâmetro objetivo para incidência sobre condenação, valor da causa ou proveito
econômico, e a adequação do arbitramento por equidade em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) diante da singeleza da impugnação.
Nessa moldura, a jurisprudência específica para incidentes em recuperação
judicial tem prestigiado a equidade de forma subsidiária, quando não há condenação,
quando o valor da causa não é apto ou quando o proveito econômico não se confunde
com o montante do crédito impugnado.
O acórdão recorrido reproduziu exatamente essa lógica, delimitando que o
não se aplica automaticamente, por faltar a base de cálculo típica e por
Tema 1.076/STJ
estar presente a hipótese excepcional que autoriza a equidade.
Nessa linha, confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO NA
CATEGORIA DE CONCURSAL E QUIROGRAFÁRIO. IMPUGNADA
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

CREDORA QUE, ENTRETANTO, ACUSA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA E
EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. PERDA DE INTERESSE.
. ACÓRDÃO
(1) EXTINÇÃO NOS TERMOS DO
VI, DO NCPC
ART. 485,
QUE REFORMA A SENTENÇA PARA ARBITRAR HONORÁRIOS DE
ADVOGADO POR EQUIDADE. (2) AUSÊNCIA DE (I) CONDENAÇÃO,
(II) VALOR DA CAUSA. FUNDAMENTOS QUE, JUNTO COM
"PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL" SERVIRAM PARA FAZER O
DISTINGUISHING COM PRECEDENTES QUALIFICADOS AFETOS AO
TEMA N.o 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS N.
os 211 DO STJ, 283 e 284 DO STF. FUNDAMENTOS QUE ENSEJAM
REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A vinda nas razões recursais de premissas fáticas divergentes
daquelas adotadas pelo Tribunal recorrido, sem o devido
prequestionamento, enseja o óbice das Súmulas n.os 283 e 284 do STJ.
2. A versão dos fatos conferida pelo acórdão criticado e que seja
divergente daquela a ser adotada nas razões do recurso especial deve
ser objeto de embargos de declaração e eventual alegação de violação
do
do CPC, sob pena de prevalecer prequestionamento
art. 1.022
defeituoso, com atração do impeditivo da Súmula n. o 211 do STJ.
3. Se, de acordo com a Corte estadual, não houve condenação, nem
atribuição de valor à causa, e, muito menos, um proveito econômico
estimável para a impugnação extinta sem resolução de mérito, o
arbitramento de honorários de advogado por equidade não desafia
a tese fixada no Tema n.o 1.076 do STJ e no art.
§§ 2o e 6o-A,
art. 85,
.
do NCPC
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
REsp n. 2.110.206/MT,
Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
22/8/2024 – sem destaque no
original)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
DUPLICATAS
MERCANTIS.
DIREITOS
CREDITÓRIOS.
DISCRIMINAÇÃO
E
ESPECIFICAÇÃO
DOS
TÍTULOS.
DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
EQUIDADE. CABIMENTO.
1. [...]
2. [...]
3. Nos casos em que o objeto do incidente de impugnação de crédito
limita-se a verificar se o crédito estaria ou não submetido aos efeitos da
recuperação judicial, o proveito econômico direto não se confunde
com o valor do crédito impugnado.
4. Na impossibilidade de se mensurar o proveito econômico direto, deve-
se observar a ordem obrigatória de preferência, a fim de adotar como
critério de fixação dos honorários advocatícios (a) o valor atualizado da
Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

causa e, (b) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa
for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
5. No caso, ausente a atribuição de valor da causa ao incidente, a
hipótese é de apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
6. Na hipótese em apreço, o crédito da recorrente não está sujeito à
recuperação judicial, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
7. Recurso especial provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS Cueva,
REsp n. 1.815.823/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/11/2023,
17/11/2023)

Sem comprovar a similitude fática com casos em que o valor da causa ou o
proveito econômico eram líquidos e mensuráveis, e sem enfrentar, de modo específico,
os pilares da decisão recorrida, o recurso da APLUB não supera os óbices de
admissibilidade por dissídio e não infirma a correção do critério equitativo adotado no
caso concreto (e-STJ, fls. 642-647).
Nessas condições,
do recurso especial de
CONHEÇO EM PARTE
HAUSCHILD e RIBEIRO E GUEDES e, nessa extensão,
; em
NEGO-LHE PROVIMENTO
relação ao recurso de APLUB e GVA,
do recurso especial e a ele
CONHEÇO
NEGO
.
PROVIMENTO
MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de
APLUB e GVA para o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Diante da inexistência de hipótese de prévia fixação de honorários no presente
recurso em desfavor do APLUB e GVA, deixo de aplicar a regra do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA53785243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 102c1d5e-d4a1-4c74-897f-866d36d42616

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.233.925 / RS
Número Registro: 2025/0349798-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50606494620218210001 50829131220218217000 51574279620228217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
ALICE BUNN FERRARI - DF036878
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
RECORRENTE : ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
VINICIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
RECORRIDO
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
VINICIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
RECORRIDO
: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: BEATRIZ CRUZ DA SILVA - DF024967
Documento eletrônico VDA54007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: 2c99f2c0-d6c4-48b6-9819-22f712985d82

ALICE BUNN FERRARI - DF036878
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - DF041507
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
GIOVANA BARBOSA FURTADO - DF076747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MAURO LUCIANO HAUSCHILD, pelas partes: RECORRENTE: RIBEIRO E
GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS e RECORRIDO: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: 2c99f2c0-d6c4-48b6-9819-22f712985d82